Tribunal: TJBA
Processo: 0521731-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0521731-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JACKSON RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRÉU FALECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DETALHADA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jackson Ribeiro de Sousa, por meio da Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa. Segundo a denúncia, os acusados solicitaram uma corrida de táxi e, durante o trajeto, anunciaram o assalto mediante emprego de faca, subtraindo o veículo e a quantia de R$ 47,00 da vítima, sendo presos em flagrante logo após o crime.

1.1 No curso do recurso, sobreveio o falecimento do corréu Kleber Luiz Austriciliano Souza, ocorrido em 21/04/2024, com a consequente extinção de sua punibilidade declarada pelo juízo de origem em 16/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a confissão judicial do apelante, associada aos depoimentos dos policiais militares e à apreensão da
res furtiva
e da arma branca, forma conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega, que confirma a restituição do veículo GM Corsa Sedan, placa JSP 4651, à vítima.

4. A autoria resta evidenciada diante da confissão judicial detalhada do apelante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual admitiu ter anunciado o assalto e portado a faca, descrevendo pormenores que se ajustam à narrativa da denúncia.

5. A confissão do apelante não está isolada. É corroborada pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, que confirmaram a dinâmica da diligência, a apreensão da faca e a confissão informal do réu no momento da captura.

6. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, dotado de presunção de veracidade, especialmente quando coeso e harmonioso com os demais elementos do acervo probatório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso.

7. O decurso de aproximadamente dez anos entre os fatos e a audiência de instrução não retira a credibilidade das informações essenciais ratificadas pelos policiais em juízo, sendo natural que detalhes periféricos não sejam lembrados após tão longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Declarada extinta a punibilidade do corréu Kleber Luiz Austriciliano Souza, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Tese de julgamento
: "1. A morte do agente extingue a punibilidade e impede qualquer exame meritório em relação à sua pessoa, em observância ao princípio da personalidade da pena. 2. A confissão judicial detalhada, não retratada, corroborada por depoimentos de policiais militares prestados em juízo e pela apreensão da res furtiva e da arma logo após o crime, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado. 3. O depoimento de policial militar prestado em juízo é meio de prova idôneo e a imprecisão de detalhes periféricos, decorrente do lapso temporal, não compromete a credibilidade das informações essenciais ratificadas sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, I, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 366 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº
0521731-89.2014.8.05.0001
da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante
Jackson Ribeiro de Sousa
e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
Jackson Ribeiro de Sousa
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .